Tribunal: TJDFT
Processo: 0710031-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. COMPRA DIRETA COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PREMIAÇÃO DE EMPREGADOS. ENTREGA DOS AUTOMÓVEIS EMPLACADOS EM NOME DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE. PREVISÃO CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA PARA OS BENEFÍCIÁRIOS ANTES DE 12 (DOZE) MESES. ICMS COBRADO PELO ÓRGÃO FAZENDÁRIO. GASTO IMPREVISTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a improcedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.

2. Cuida-se de apelação interposta pela instituição financeira ré contra sentença que, em ação de conhecimento ajuizada pela Renault do Brasil S.A., julgou procedentes os pedidos para afastar as penalidades de multa e de impedimento de licitar/contratar pelo período de 2 (dois) anos aplicadas pelo BRB Banco de Brasília S.A., em razão de suposto descumprimento contratual.

3. Na hipótese, as partes firmaram contrato, com dispensa de licitação, para o fornecimento de 10 (dez) veículos da marca Renault, modelo Kwid ZEN 1.0 Flex, pelo valor total R$464.590,00 (quatrocentos e sessenta e quatro mil e quinhentos e noventa reais), para premiação da campanha de incentivo aos empregados do contratante/apelante. Segundo termo de referência, a contratada/apelada deveria entregar os automóveis emplacados em nome da instituição financeira, com todas as taxas pagas, incluindo seguro DPVAT, além de constar no CRLV o nome do banco adquirente como primeiro dono dos automóveis. Contudo, a posterior transferência dos veículos para os beneficiários finais gerou a cobrança de recolhimento de ICMS, novas vias dos DUTs e pagamento de taxas de serviço ao Detran/DF. A superveniência dos referidos gastos, alegadamente imprevistos, foi interpretada pela instituição bancária como descumprimento contratual, o que ensejou a instauração do processo administrativo que culminou com a imposição de multa no valor correspondente ao dispêndio pecuniário suportado pelo contratante. Ademais, a pessoa jurídica contratada foi notificada da penalidade de impedimento de contratar/licitar por 2 (dois) anos, em que pese a referida sanção não ter sido discutida no procedimento administrativo.

4. O Convênio n. 64/06 do CONFAZ, que regulamenta a venda direta de veículos, impõe ao adquirente o dever de recolher o ICMS, caso realize a venda do bem antes de 12 (doze) meses da data da aquisição junto à montadora. No particular, a transferência dos veículos pela instituição financeira contratante aos seus empregados, logo após a aquisição, constituiu, segundo entendimento do órgão fazendário, fato gerador para a cobrança de tributo.

5. O contrato firmado entre as partes limita os deveres da pessoa jurídica contratada à transferência dos automóveis adquiridos, livres de ônus, à instituição bancária contratante. Assim, eventuais tributos ou despesas administrativas, que tenham como fato gerador a transmissão da propriedade dos veículos aos empregados do banco, desbordam da esfera de responsabilidade da contratada.

6. A análise do acervo documental coligido aos autos, especialmente do termo de referência pactuado pelas partes, revela a ausência de descumprimento contratual pela pessoa jurídica contratada, o que justifica o afastamento das penalidades administrativas impostas à montadora de veículos, ante a insubsistência do motivo determinante.

7. Recurso conhecido e desprovido.